Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFERIÇÃO DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A aferição da contratação de empréstimo e/ou cartão de crédito consignado entre as partes pode ser realizada por meio da inversão do ônus da prova, pedido que foi deduzido pelo autor na petição inicial.
2. Apesar de não juntado o contrato firmado entre as partes e tampouco acostada aos autos solicitação da cópia do contrato objeto do processo e a negativa de fornecimento, mostra-se razoável o processamento do feito, com a perspectiva de o Banco, à luz da inversão do ônus da prova, juntar o contrato, o que pode ocorrer, inclusive, em sede de contestação, para exercício do direito de defesa.
3. A determinação de emenda não era imprescindível a ponto de levar a extinção do feito, na medida em que a petição foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação, revelando-se prematura a extinção do processo.
4. O atual Código de Processo Civil tem por princípio a primazia do julgamento do mérito da demanda, com expressa previsão nos artigos 4o e 6o do CPC. Ou seja, as partes possuem o direito de obterem a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, impondo, outrossim, a todos os sujeitos do processo, o dever de cooperarem nesse sentido.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.